Tribunal: TJDFT
Processo: 0727653-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA DE INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PRESCRITO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DO PLANO. ASTREINTES ESTABELECIDAS COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A cláusula inserida em contrato do plano de saúde que prevê carência de 180 dias para cobertura em caso de internação, embora não abusiva, deve ser afastada em situação de comprovada emergência.
2. Configurada situação de urgência, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98, deve ser afastada a cláusula contratual que limita a cobertura às doze primeiras horas de atendimento durante o período de carência.
3. Encontrando-se as astreintes fixadas em valor razoável, considerando a elevada capacidade financeira da parte devedora e a natureza da obrigação exigida, devem ser mantidas.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Unânime.